Tribunal: TJES
Processo: 5002948-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família (Voluntário); Crédito Tributário
Data de julgamento: 2025-04-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PROTEÇÃO AO BEM DE FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a proteção ao bem de família de um imóvel penhorado. O recorrente alegou omissão no acórdão quanto à análise do suposto elevado valor do imóvel, como fundamento para afastar a impenhorabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado em relação à análise do valor do imóvel objeto de penhora e sua relevância para afastar a proteção do bem de família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão que justifica embargos de declaração ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria essencial à resolução da controvérsia, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou explicitamente a questão do valor do imóvel, reconhecendo que, mesmo que o bem fosse de elevado valor, isso não afastaria a proteção conferida ao bem de família pela Lei nº 8.009/1990, salvo nas hipóteses expressamente previstas em seu art. 3º, o que não se aplicava ao caso concreto.

A oposição de embargos de declaração com o objetivo de revisar o mérito do julgado desvirtua a finalidade desse recurso, devendo eventual inconformismo ser veiculado por via recursal própria.

Precedentes jurisprudenciais reafirmam a impossibilidade de utilização de embargos de declaração para rediscutir o mérito de decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O elevado valor do imóvel, por si só, não afasta a proteção conferida ao bem de família pela Lei nº 8.009/1990, salvo nas hipóteses legais de exceção previstas em seu art. 3º.

Não há omissão no julgado que analisa de forma expressa os fundamentos recursais, sendo os embargos de declaração inadequados para revisão do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 8.009/1990, art. 1º e art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Edcl no Agravo de Instrumento nº 5008525-18.2022.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, julgado em 14/05/2024; TJES, Edcl na Apelação Cível nº 5000544-95.2016.8.08.0048, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, julgado em 11/04/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002948-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOAQUIM SIMPLICIO NETO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PROTEÇÃO AO BEM DE FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a proteção ao bem de família de um imóvel penhorado. O recorrente alegou omissão no acórdão quanto à análise do suposto elevado valor do imóvel, como fundamento para afastar a impenhorabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado em relação à análise do valor do imóvel objeto de penhora e sua relevância para afastar a proteção do bem de família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão que justifica embargos de declaração ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria essencial à resolução da controvérsia, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou explicitamente a questão do valor do imóvel, reconhecendo que, mesmo que o bem fosse de elevado valor, isso não afastaria a proteção conferida ao bem de família pela Lei nº 8.009/1990, salvo nas hipóteses expressamente previstas em seu art. 3º, o que não se aplicava ao caso concreto.

A oposição de embargos de declaração com o objetivo de revisar o mérito do julgado desvirtua a finalidade desse recurso, devendo eventual inconformismo ser veiculado por via recursal própria.

Precedentes jurisprudenciais reafirmam a impossibilidade de utilização de embargos de declaração para rediscutir o mérito de decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O elevado valor do imóvel, por si só, não afasta a proteção conferida ao bem de família pela Lei nº 8.009/1990, salvo nas hipóteses legais de exceção previstas em seu art. 3º.

Não há omissão no julgado que analisa de forma expressa os fundamentos recursais, sendo os embargos de declaração inadequados para revisão do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 8.009/1990, art. 1º e art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Edcl no Agravo de Instrumento nº 5008525-18.2022.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, julgado em 14/05/2024; TJES, Edcl na Apelação Cível nº 5000544-95.2016.8.08.0048, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, julgado em 11/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a ocorrência de omissão no acórdão que negou provimento ao
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo.

O recorrente ventila que a omissão decorreu da ausência de análise do valor do imóvel objeto de penhora, aduzindo que a análise do agravo de instrumento ficou adstrito apenas a impenhorabilidade do bem.

Pois bem.

Como de curial sabença, a omissão que enseja o manejo dos aclaratórios é aquela em que o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível ao deslinde da controvérsia.

É cediço, outrossim, que a via estreita dos aclaratórios não se presta a revisão do julgado, mas apenas a sanar os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Apenas para ilustrar tais premissas colaciono os precedentes abaixo:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O art. 1.022, do CPC deixa claro que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, de modo que o seu cabimento tem função específica de suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e eventualmente corrigir erros materiais das decisões judiciais. 2. É inviável a oposição dos embargos de declaração para rediscutir o julgamento do mérito, devendo eventual error in judicando ser solvido pela via recursal própria.
3. Recurso desprovido.
(TJES, Edcl no Agravo de Instrumento 5008525-18.2022.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, Julgado em 14/05/2024)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.
1. O vício de omissão revela-se quando a Corte deixa de examinar uma questão relevante, não servindo para reapreciação da causa.
2. No caso, houve adequada fundamentação a respeito dos motivos pelos quais a multa administrativa pode ser minorada na via judicial. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4.
Os embargos de declaração são via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
5. Recurso desprovido.
(Edcl na Apelação Cível 5000544-95.2016.8.08.0048, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, Julgado em 11/04/2024)

E partindo dessas premissas, é possível vislumbrar, de plano, que o intento do recorrente é reformar o resultado do julgamento que lhe fora desfavorável.

E assim digo, porque de uma simples leitura do acórdão objurgado é possível perceber que a matéria tida como omissa foi enfrentada desde a primeira linha da fundamentação do voto condutor.

Para ilustrar a referida ilação, colaciono um excerto do que restou decidido:

“
[...]
Pois bem. Não se discute aqui se o imóvel outrora penhorado é ou não bem de família, e sim se, o sendo, pode ser objeto de penhora, dado seu suposto elevado valor.

De partida, tenho que o agravado não comprovou ser o imóvel em questão de elevado valor, limitando-se a fazer tal ilação com base no bairro em que localizado o bem (Praia da Costa, Vila Velha/ES).

Ainda que o agravante tivesse provado o elevado valor do imóvel – o que admito unicamente como premissa retórica –, tenho que isso, por si só, não seria suficiente para retirar a proteção destinada ao bem de família.

Digo isso porque, para efeito da proteção do artigo 1º da Lei nº 8.009/1990, basta que o imóvel sirva de residência para a família do devedor, sendo irrelevante o valor do bem; afinal, as exceções à regra de impenhorabilidade dispostas no artigo 3º do referido diploma legal não trazem nenhuma indicação nesse sentido.
[...]

Como é possível observar, é indene de dúvidas a inexistência de omissão, uma vez que afastada a tese recursal apropriadamente em sede de agravo de instrumento.

Decerto, alterar a conclusão alcançada por este órgão fracionário importaria em revisão do mérito do recurso, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios.

Diante dessas razões, conheço dos aclaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.